Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-82.2007.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001609-82.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA LIMA - CPF: 274.782.621-04 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO
- PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DAS SEQUELAS SOFRIDAS PELA PARTE- DESNECESSIDADE DE PERÍCIA -
MÉRITO
-
ACIDENTE PROVOCADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA QUE DERRUBOU FIAÇÃO (CABOS) E VEIO A ATINGIR A VÍTIMA- CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INCONTROVERSA – DANOS QUE CAUSARAM SEQUELAS IRREVERSIVEIS – LUCROS CESSANTES – TRABALHADOR AUTÔNOMO- VALOR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO- MONTANTE DEVIDO ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- MANUTENÇÃO-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a realização de prova pericial para verificar o estado de saúde da parte, quando existe nos autos prova suficiente a este respeito, inclusive Perícia Realizada pelo Instituto Médico Legal, no qual ficou consignada a incapacidade permanente do Apelado em razão de hemiparesia à direita e mudez.

O laudo pericial realizado no local do acidente pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, demonstra que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do Município que, inadvertidamente, derrubou os cabos que atingiram a vítima causando-lhe sequelas incapacitantes.

Embora a parte autora da ação fosse trabalhador autônomo (pintor) sem poder comprovar efetivamente qual sua renda mensal é devido lucro cessante que deve corresponder ao valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

O autor deverá receber a indenização por lucro cessante até o fim da convalescença, período este

a ser apurado em liquidação de sentença.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e danos emergentes proposta por Antonio da Silva Lima.

Sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por
error in procedendo
, na medida em que o magistrado proferiu sentença sem oportunizar a produção das provas requeridas pelas partes, especialmente a pericial.

No mérito alega que, os documentos coligidos aos autos são insuficientes para esclarecer a dinâmica do acidente, especialmente no tocante a culpa exclusiva ou concorrente do Apelado.

Afirma que a prova produzida é suficiente para reconhecer a culpa exclusiva do Recorrido, sendo que o Boletim de Ocorrência Simplificado deixa claro que o condutor do veículo do município tomou as providências no sentido de evitar possíveis acidentes, inclusive deixando no local terceira pessoa até que fosse providenciado o conserto da fiação e do poste.

Aduz que a sentença recorrida reconhece o aludido Boletim de Ocorrência como meio de prova, porém não lhe deu a devida interpretação, notadamente quanto a culpa exclusiva do Apelado.

Assevera que o Recorrido foi alertado pelo seu preposto o qual lhe avisou para parar no local, no entanto deixou e atender o pedido e assim agindo, atraiu para si a responsabilidade pelos acidente, ficando clara sua culpa.

Argumenta que, na hipótese de ser afastada a culpa exclusiva da vítima, subsiste a culpa concorrente, motivo pelo qual cada parte deve arcar com as respectivas despesas.

Pontua que não ficou comprovado nos autos que o Apelado exerce a profissão de pintor, nem os supostos ganhos, afastando-se o pleito de lucros cessantes ou ainda que seja reduzido ao patamar de um salário mínimo a incidir entre a data do acidente e o fim da convalescência, uma vez que não foi realizada perícia.

Assegura que não há que se falar em danos morais ante a ausência de demonstração de sua ocorrência, mas caso mantido, pugna pela redução ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requer ao final, o provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA

O Município Apelante, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial.

Da análise dos autos se verifica que o acidente que vitimou o Apelado ocorreu em 19/9/2005 e ação foi proposta em 12/3/2007 e desde então o magistrado singular tentou realizar a perícia, designando no período de tramitação do feito (mais de dez anos), 8 (oito) médicos para realização da prova, sendo que todos declinaram do encargo, uns porque não eram formados na área específica e a grande maioria porque prestavam serviços para a Prefeitura de Barra do Garças.

Em razão desse imbróglio, o magistrado, dispensou a produção da prova pericial, tomando por base para decidir a lide a Perícia Realizada pelo Instituto Médico Legal em data de
20/10/2005
, no qual ficou consignada a incapacidade permanente do Apelado em razão de hemiparesia à direita e mudez. (ID n. 56237455).

Assim, mostra-se válido referida perícia a qual se encontra subscrita por dois médicos peritos, documento este, que não foi impugnado pela parte ora Recorrente,
visto que além da perícia acima especificada, consta do caderno processual prontuário médico juntado aos autos a pedido do magistrado singular, afigurando-se inconteste as sequelas advindas do acidente que deixou o Apelado permanentemente incapacitado (ID n. 56242477 a n. 56242520).

Portanto, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar vindicada.

VOTO- MERITO

Ressai dos autos que Antonio da Silva Lima ajuizou ação de indenização para recebimento de lucros cessantes e danos morais em face do Município de Barra do Garças, aduzindo em síntese que:

“Que no dia
19/4/2005
(sic) por volta das 14h15min, no cruzamento das ruas Germano Bezerra, nossa Senhora de Fátima e Maria Varjão, um veículo de propriedade da Prefeitura de Barra do Garças, conduzido por Valdivino Moreira Alves, esqueceu de desativar o dispositivo de abaixar a caçamba vindo a provocar o tombamento de um poste de telefonia fixa ficando os fios interligados a outro posto suspensos cruzando a rua.

Narra que estava passando pelo local conduzindo sua motocicleta em baixa velocidade e sem sinalização acerca do ocorrido veio a bater nos fios, suspensos numa altura de um metro, caindo em seguida, ficando em estado grave e encaminhado ao Hospital de Barra do Garças, onde se encontra em tratamento até a presente data, haja vista a gravidade das lesões sofridas.

Diz que antes do acidente exercia a profissão de pintor com uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e que após o acidente não pode mais trabalhar, vez que se encontra com hemiparalesia e mudez, ficando impossibilitado de exercer sua atividade profissional.

Aduz que sua situação financeira piorou em razão do acidente, encontrando-se residindo em um quartinho de favor e sem condições financeiras de se submeter a um tratamento médico adequado e, ainda, sofrendo com o fato de que perdeu sua voz o que lhe causa revolta e desprezo em continuar vivendo.

Discorre que o causador do dano tem a obrigação de indenizar os prejuízos causados a outrem, nos termos do disposto no artigo 949 do Código Civil.

Pediu ao final a condenação do requerido em lucros cessantes no valor de R$ 197.200,00 (cento e noventa e sete mil e duzentos reais), bem como em danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Barra do Garças em danos materiais, na espécie lucro cessante no valor de R$ 175.648,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais) e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Município de Barra do Garças/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos, mostra-se inconteste que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do Apelante que, inadvertidamente, derrubou os cabos que atingiram o Apelado, causando a este as lesões incapacitantes, inclusive o laudo Pericial realizado no local do acidente pela Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC (ID n. 56237456 a n. 56237459) não deixa margem à dúvidas.

Demonstrada a conduta lesiva do agente público que, sem o necessário dever de observância, em atitude imprudente, causou o acidente que vitimou o requerente, deixando-o impossibilitado de exercer suas funções laborais e em tratamento médico por longo tempo, nasce o dever de indenizar.

Firmadas essas premissas, passemos aos valores arbitrados pelo julgador singular a título de indenização.

In casu
, o Recorrido postulou na preambular indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Pois bem. A reparação de lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém em razão de culpa, omissão, negligência, dolo ou imperícia de outrem.

No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido dos lucros cessantes até o fim da convalescença.

A respeito do tema Sérgio Cavalieri Filho nos ensina que:

“O ato ilícito pode produzir não apenas efeitos diretos e imediatos no patrimônio da vítima (dano emergente), mas também mediatos ou futuros, reduzindo ganhos, impedindo lucros, e assim por diante. O médico ou advogado que, em razão de um acidente, fica impossibilitado para o trabalho por vários meses, deve ser indenizado pelo que deixou de ganhar durante esse período (...)

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda de ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima.

Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado”. (in Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., revista e ampliada, São Paulo: Atlas, 2012, p. 79).

Na situação concreta dos autos, o Recorrido exercia a profissão de pintor, autônomo, sem vínculo empregatício, o que por si só não afasta a possibilidade de receber indenização por lucros cessantes, mesmo porque a realidade brasileira é esta, grande parcela da população vive na informalidade.

Nessa hipótese, não havendo comprovação efetiva dos rendimentos auferidos pela parte recorrida deve ser utilizado como parâmetro para indenização o salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

Nesse sentido jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – LUCROS CESSANTES –
TRABALHADOR AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS– VALOR A SER APURADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE
– ABATIMENTO DA QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS COM NATUREZAS DISTINTAS – DANOS MORAIS – LUXAÇÃO DE CLAVÍCULA COM COLOCAÇÃO DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO –
PREJUÍZO DIRETO DA ATIVIDADE DE PINTOR
– TEMPO DE RECUPERAÇÃO COM AFASTAMENTO DO LABOR – DANO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO EM R$ 15.000,00 CONFORME PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0000220-82.2016.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 29.06.2020)

(TJ-PR - APL: 00002208220168160109 PR 0000220-82.2016.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 29/06/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020)

Por outro lado, da leitura do disposto no artigo 950 do Código Civil possível extrair que o período devido é até o fim da convalescença, senão vejamos:

Art. 950 . Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e
lucros cessantes até ao fim da convalescença
, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O acidente que vitimou o Recorrido interrompeu os seus ganhos durante a convalescença e, após esta, não mais laborou em razão da invalidez que o acometeu, visto que ficou totalmente paralisado do lado direito, impossibilitando-o de exercer qualquer atividade remunerada.

Nessa senda, a indenização é devida até o período em que o Recorrido teve ciência inequívoca acerca da irreversibilidade de sua situação e uma vez que inexiste esta data nos autos, entendo que deve servir de parâmetro a data em que ele começou a receber auxilio previdenciário em razão da invalidez permanente, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, entendo que o valor fixado em primeira instância no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se adequado para a situação dos autos.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso,
o que faço para limitar o valor da indenização a título de lucro cessante ao período de convalescença do Apelado, o que deverá ser verificado em sede de liquidação de sentença, nos moldes como lançado acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021